Tribunal: STF
Processo: ARE 1392507
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (eDOC 29, p. 1): 



    “ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE PENALIDADE. CARTA SIMPLES. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM SEDE JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. 1. Verifica-se, que a legislação, tanto o Código de Trânsito Brasileiro, quanto a Resolução do CONTRAN nº 619/2016, não obriga o envio das notificações com aviso de recebimento - AR, quando da expedição das notificações de infrações de trânsito. 2. Considera-se cumprida a exigência pelo envio de correspondência, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa exercer seu direito constitucional de ampla defesa. 3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada provar a alegação de ilegalidade do ato. 4. O proprietário, em sede judicial, tem o direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto, desde que haja prova robusta de que terceiro conduzia o veículo. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 5. A alteração do infrator referente à autuação de trânsito não gera prejuízos à Administração Pública, já que se trata de simples redirecionamento da autuação contra quem, de fato, praticou a infração.” 



     



    No extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97, da Constituição Federal.” 



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “aos órgãos fracionários não é permitido nem declarar inconstitucionalidade, tampouco afastar a incidência da lei, no todo ou em parte, mas por equiparar-se a técnica do afastamento da norma à verdadeira declaração de inconstitucionalidade, a matéria deve ter que ser submetida, obrigatoriamente, ao pleno.” (eDOC 33, p. 5)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que eventual ofensa à Constituição, se ocorresse, seria de forma reflexa, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 35).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assentou o seguinte (eDOC 29, pp. 4-10):



    “(...)



    Inicialmente, cabe ressaltar que no procedimento de aplicação da multa de trânsito exige-se a notificação do infrator em duas oportunidades. A primeira é a notificação de autuação, que oportunizará a apresentação da chamada 'defesa prévia'. A seguinte é a notificação da penalidade, que se dá após o julgamento da consistência do auto de infração de trânsito, forte nos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Aliás, é pacífica a jurisprudência no sentido da necessidade da dupla notificação do proprietário/condutor do veículo, tanto da imposição da infração, como da aplicação da penalidade, sendo a matéria, inclusive, objeto da Súmula n.º 312 do Superior Tribunal de Justiça, verbis:



    (...)



    Apela a parte autora, sustentando que não foi notificada a respeito da autuação referente ao AIT nº E032316504. No caso dos autos, o AIT nº E032316504, datado 13/02/2017, teve sua notificação de autuação expedida no dia 14/03/2017, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 281, parágrafo único, inciso II do CTB. Por sua vez, a Notificação de Penalidade foi expedida no dia 09/03/2018. Ambas notificações foram encaminhadas, com carta simples, ao autor no endereço constante de seu cadastro na base de dados do órgão de trânsito, que é o mesmo endereço constante na inicial (Evento 19 - OFIC2, p.4-9).



    Note-se que - incumbindo ao proprietário do veículo manter seu endereço atualizado junto ao DETRAN, a teor do artigo 123, § 2º, CTB -, a notificação da autuação (NA) encaminhada ao endereço constante do Departamento de Trânsito é considerada válida para todos os efeitos, nos termos do artigo 282, § 1º, do mesmo Código. No que se refere à expedição da notificação dispõe o CTB em termos:



    (...)



    Da análise dos dispositivos supracitados, verifica-se, que a legislação não obriga o envio das notificações com aviso de recebimento - AR, quando da expedição das notificações de infrações de trânsito. Ademais, tem-se que os procedimentos adotados pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública) gozam de legitimidade e credibilidade, não podendo falar em cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo. Em suma, considera-se cumprida a exigência pelo envio de correspondência, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa exercer seu direito constitucional de ampla defesa.



    (...)



    Da Indicação de Condutor na Via Judicial - AIT nº E026738653 



    Alega a parte autora que, a despeito de ter indicado o condutor no prazo estabelecido, teve a indicação indevidamente indeferida administrativamente, em razão da divergência entre a assinatura do condutor apresentada no formulário e a constante no documento de identificação. Requereu, então, a anulação do referido AIT nº E026738653, ou a indicação do condutor em juízo. Da detida análise dos autos, verifica-se que, de fato, a assinatura do condutor Sr. JOSÉ ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS, quando da sua indicação em sede administrativa, diverge da assinatura constante em sua CNH (Evento 9 - OFIC2, p.17-18). Outrossim, a própria parte autora reconhece, na apelação, a divergência entre as assinaturas, no ponto em que afirma: "Excelências, não se sabe o motivo, mas o infrator assinou de modo diverso do que consta em sua Carteira Nacional de Habilitação, o que causou o indeferimento da indicação". Assim, considerando a efetiva divergência entre a assinatura do condutor apresentada no formulário e a que consta em seu documento de identificação, não há qualquer irregularidade no indeferimento da indicação em sede administrativa, a ensejar a nulidade do auto de infração em questão. Passa-se, então, à analise da possibilidade de indicação do condutor em juízo. Nesse contexto, o STJ entende que, em obediência ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5°, XXXV), o proprietário do veículo autuado tem direito a apresentar o real condutor responsável pela infração; ainda que fora do prazo administrativo, uma vez que a preclusão temporal prevista no art. 257, § 7° do Código de Trânsito Brasileiro é meramente administrativa.



    (...)



    Desta forma, diante da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descabe continuar decidindo de forma diversa, pois é aquele Tribunal que resolve as matérias infraconstitucionais. Com efeito, na esteira do entendimento supratranscrito, resguarda-se ao proprietário a possibilidade de provar judicialmente que não cometeu as infrações de trânsito que lhe são reputadas e indicar o real condutor. No entanto, deve fazer prova robusta neste sentido, eis que se trata de desconstituir ato administrativo, o qual tem como uma das prerrogativas a presunção de legitimidade. No caso dos autos, o preenchimento do formulário de indicação do condutor, embora com assinatura pouco diversa da CNH, aliada ao fornecimento de cópia do documento indicam que, de fato, foi o indicado que assumiu a condução do veículo (Evento 5 - OUT2). Logo, os pontos da Carteira Nacional de Habilitação atribuídos a VINICIUS MIRANDA CORREA devem ser transferidos para JOSÉ ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS.



    (...).”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Ademais, para divergir do que decidido pelo Tribunal a quo , seria necessário o incursionamento no contexto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE MULTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.7.2009. Tendo a Corte de origem dirimido, à luz da legislação infraconstitucional, controvérsia acerca da aplicação de penalidade a infração de trânsito, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, da Lei Maior. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 611.678-AgR. Rel. Min, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/12/2013).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PERDA DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1354530 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 09.03.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente